Tribunal: STF
Processo: HC 212579
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 711.521/SP):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o ora agravante é reincidente específico e ostenta diversos processos criminais em curso. 3. Quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 225 gramas de cocaína em pó e 2,5 gramas de crack, o que, na medida em que indica a gravidade concreta da conduta delituosa, também justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado. 6. Agravo regimental não provido. 



    Busca-se, em síntese, a revogação da custódia cautelar, por ausência de adequada fundamentação e dos requisitos legais. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Conforme extrai-se de resposta a pedido de informações formulado por esta Suprema Corte, o Juiz da causa, ao impor a custódia cautelar, pontuou (eDOC 2, p. 17):



    “É o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Com efeito, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que o delito de tráfico é gravíssimo, aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. A prisão também é conveniente para a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal. Verifica-se que o averiguado portava grande quantidade de droga, é reincidente específico e ostenta diversos processos criminais (fls. 43/46), indicando que faz da prática criminosa seu meio de vida.Também não há qualquer documentação relativa a residência fixa e emprego lícito. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, por manifesta insuficiência. Como já ressaltado acima, a manutenção da prisão é necessária e conveniente. As medidas diversas da prisão não se afiguram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias da sua prática. Conquanto se reconheça a gravidade da pandemia decorrente da COVID-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, inviável a libertação indiscriminada de autores de crimes graves em face da necessidade de garantia da ordem pública. Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.” 



    Como se vê, a decisão está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente (reincidente específico) evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente